Tribunal: TJES
Processo: 5014854-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014854-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA ERDMANN

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada contra UNIMED VITÓRIA, indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia para fechamento do forame oval patente (FOP), sob o fundamento de ausência de urgência comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de urgência para deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante; (ii) estabelecer se a juntada de novos documentos no curso do recurso poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento está limitado à análise das matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de novos fatos e documentos não submetidos ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Embora a agravante tenha apresentado novo laudo médico indicando a urgência da cirurgia, o referido documento somente foi anexado aos autos originários após a interposição do recurso, devendo, portanto, ser primeiramente analisado pelo juízo de primeiro grau.

5. Os laudos médicos apresentados na fase inicial do processo não demonstraram a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência, considerando que os relatórios médicos eram de novembro de 2022 e o pedido de autorização para a cirurgia foi feito seis meses após a avaliação médica.

6. A jurisprudência do Tribunal reforça a impossibilidade de análise de novos documentos no agravo de instrumento, mantendo-se o entendimento de que a urgência não foi devidamente comprovada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de agravo de instrumento está adstrito às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de novos documentos ou fatos não apreciados na instância inferior, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão de tutela de urgência depende da comprovação inequívoca da urgência e do perigo de dano iminente no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008939, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA ERDMANN
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
UNIMED VITORIA,
indeferiu o pedido liminar de realização de procedimento médico.

Na Decisão de ID 6901915, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 8257269)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA ERDMANN
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
UNIMED VITORIA,
indeferiu o pedido liminar de realização de procedimento médico.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que necessita urgentemente de cirurgia para fechamento do forame oval patente (FOP), sob pena de sofrer consequências nefastas, segundo laudos anexos. Ademais, aduz que o plano de saúde negou a cobertura do procedimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Embora haja relevantes alegações da agravante quanto à necessidade da cirurgia, verifico que o Juízo primevo indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento da ausência de urgência da medida, eis que os laudos médicos juntados pela parte, na primeira instância, seriam de novembro/2022,
confeccionados um ano antes da propositura da presente ação.

Ademais, o pedido de autorização da cirurgia foi apresentado 06 (seis) meses após a avaliação médica. Ainda, o relatório médico não seria específico quanto à urgência alegada.

Apesar disso, no presente recurso, a agravante traz aos autos novo laudo médico, datado de 27/11/2023 (ID n. 6878314), em que o profissional afirma:

“Paciente TATIANA ERDMANN, 40 anos, encaminhada pela neurologista com quadro clínico de ataque isquêmico transitório devido a ser portadora de forame oval patente com indicação para fechamento do FOP comprovado por estudo ecocardiográfico.

Indicado tratamento de defeito de septo interatrial (CIA).

Solicito a premente autorização do procedimento e materiais.”

Ocorre que, pelo que consta do andamento processual originário, o novo laudo médico somente foi juntado àqueles autos em 04/04/2024 (ID 40868731), após a interposição deste recurso.

Nesse sentido, relembro que o recurso de agravo de instrumento é delimitado pelo teor da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não decididas pelo Juízo
a quo,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer na indesejável
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Sob tal premissa,
as novas alegações da recorrente e o novo laudo juntado devem ser primeiramente analisados pelo Juízo de primeiro grau, o qual pode ou não retratar-se de sua decisão anterior diante dos fatos novos apresentados.

É o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem,
o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002020-74.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/Nov/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Prejudicial de mérito não conhecida
.(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013212, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Desse modo, na parte que cabe ser analisada neste recurso neste momento, entendo que a agravante não comprovou a urgência necessária ao deferimento da tutela nos termos do art. 300 do CPC, cabendo ao Juízo de primeiro grau analisar primeiramente as novas alegações da parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANA ERDMANN
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar